Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707313-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MARIA BEZERRA SILVA TORRES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao pleito do Ministério Público no ID 4557072, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar cópia do contrato do plano de saúde, a fim de se verificar os limites da cobertura pactuada. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator